Tribunal: STF
Processo: HC 249994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 14).  



    Nestes embargos declaratórios, o embargante sustenta que:  



    A r. decisão incorre em omissão em virtude de não analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Explico.



    O HABEAS CORPUS 927.360, tem como ponto central a questão atinente à incompetência do Juízo Singular que decretou a prisão preventiva, ainda pendente de julgamento no Tribunal Superior. Neste mencionado habeas corpus é tirado contra título judicial diverso, o HC nº 2157853-04.2024.8.26.0000.



    Já o HABEAS CORPUS 910.155 foi tirado contra título judicial diverso, oriundo do Tribunal Estadual tombado sob o nº 2054096-91.2024.8.26.0000, isto é, contra a decisão que decretou a prisão preventiva e manteve, havendo diferença na fundamentação e nos fatos, sendo de rigor o conhecimento da presente impetração.



    [...]



    A r. decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de analisar que a questão foi apreciada pelas instâncias ordinárias. E, ainda que assim não fosse, a manifesta ilegalidade, teratologia e abusos de poder e de autoridade superam toda a necessidade formal, de modo que o paciente está sofrendo grave constrangimento ilegal por atos abusivos dos policiais, tendo clamado ao Ministério da Justiça e Corregedoria da Polícia Civil que instaurou Inquérito Policial contra os policiais. (doc. 15, pp. 1 e 3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-se, excepcionalmente, efeito modificativo, para suprir o vício e conceder a ordem de ofício, revogando-se a prisão preventiva que sofre o paciente. (doc. 15, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, aplicável, no caso, subsidiariamente, estabelece que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.  



    Pois bem. Nos termos do art. 1.023, caput, do referido Código de Processo Civil, os embargos declaratórios serão opostos com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.  



    Neste contexto, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.  



    Reitero, por fim, que este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes das seguintes ações constitucionais: (i) HC 249.993/SP; (ii) HC 243.309/SP; (iii) HC 243.759/SP; (iv) HC 244.200/SP; (v) HC 246.056/SP; (vi) HC 247.381/SP, todos da minha relatoria.  



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.  



    À Secretaria do Tribunal para que, independentemente de publicação desta decisão, certifique o trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator